Tribunal: TJDFT
Processo: 0736398-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736398-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CILENE DA SILVA CYRINO HORTA AGRAVADO: LAURO FURTADO HORTA, LUCIANA FURTADO HORTA, BRUNO HORTA BACELAR D E S P A C H O O agravante cita na petição recursal vários precedentes, sendo que alguns não têm relação com os temas discutidos, enquanto outros não são encontrados na base de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, antes de decidir sobre o pedido de liminar, intime-se a agravante para se pronunciar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator